Tribunal: TJSP
Processo: 0007185-78.2014.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORTE DA PARTE AUTORA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO POR FATO SUPERVENIENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Verba honorária arbitrada com valor compatível com o princípio da equidade.
Recurso parcialmente provido.